Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737791-19.2025.8.07.0000 PACIENTE: WESLEY DA SILVA ALBUQUERQUE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY DA SILVA ALBUQUERQUE, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da investigação relacionada à prática, em tese, do delito tipificado no artigo 170, §2o, do Código Penal (ação penal n. 0716016-82.2025.8.07.0020). A Defesa técnica (Dra. JESSICA REBECA FERREIRA MARTINS) informou que o paciente foi preso, em 5-agosto-2025, em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva, pela suposta prática de estelionato por fraude eletrônica. Salientou que o paciente é primário, tem apenas um inquérito policial em curso, no qual foi deferida liberdade provisória, tem residência fixa e não representa risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que evidenciaria a desnecessidade da medida cautelar extrema. Em relação ao caso que ensejou sua prisão, salientou que a vítima, ao prestar declarações na delegacia de polícia, não fez menção ao nome do paciente. Destacou que a testemunha (motorista de Uber), descreveu o autor do crime como: "indivíduo com cerca de 1,70m de altura, pele morena, usando boné, cavanhaque e bigode, com uma tatuagem extensa na perna (pegando toda a canela), aparentando aproximadamente 25 anos"; ao passo que no registro de identificação civil, feito pela Polícia Civil do Distrito Federal, constam características totalmente diferentes das descritas, quais sejam: “cor do cabelo castanho, altura de 1,60m, cor da pele parda, cor dos olhos verdes e tipo de cabelo encaracolado”. Afirmou que tais características únicas tornam difícil a identificação do paciente como autor do crime. Pontuou, ainda, que não foram atendidos os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal Acrescentou que o paciente não seria o único envolvido no delito, mas outras 3 (três) pessoas que ainda não foram ouvidas. Consignou que o paciente negou a autoria delitiva, em audiência de custódia. Argumentou, assim, que as provas em desfavor do paciente são frágeis e insuficientes para a manutenção de sua prisão, a qual se mostra ilegal e deve ser imediatamente relaxada. Invocou o princípio da presunção de inocência, a “ultima ratio” e a desproporcionalidade da prisão preventiva, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata colocação paciente em liberdade, diante da ilegalidade da prisão, por ausência de justa causa e pela desproporcionalidade da medida extrema. Distribuição aleatória, por ausência de prevenção (ID 75943324). É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em razão das diligências empreendidas no inquérito policial n. 856/2025-11aDP, a eminente autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e pela expedição de mandado de busca e apreensão. Fundamentou que, segundo apurado, em 2-junho-2025, o paciente WESLEY, mediante fraude, obteve vantagem indevida, consistente em um aparelho celular iPhone 13 Pro Max, em prejuízo da vítima EMILENY PEREIRA DA SILVA. Narrou que a vítima anunciou a venda do celular, pelo site OLX, e foi contatada pelo paciente, o qual, valendo-se do nome de “CIRSTIANE ARAUJO” manifestou interesse na compra. Após tratativas, a vítima passou a receber mensagens de um perfil denominado “SOBRE A VENDA”, informando que o pagamento já havia sido realizado por “CRISTIANE” e que o valor estaria retido até que o produto fosse entregue. Diante disso, a vítima entregou o celular a um motorista de UBER FAST, o qual o repassou para o paciente WESLEY, que o aguardava em via púbica, na Vila Planalto. Após, ao não receber o valor da venda, a vítima percebeu que havia caído em um golpe. As diligências policiais apuraram que o paciente, para se comunicar com a vítima e com o motorista do UBER FAST, utilizou-se de terminais telefônicos cadastrados em nome de terceiros. Porém, após serem confrontadas algumas informações fornecidas pela SISTEL verificaram que o paciente utilizou um chip cadastrado em seu próprio nome, nos mesmos aparelhos celulares vinculados aos terminais mencionados. Além disso, o motorista do UBER FAST (DOUGLAS SIMIÃO DIAS) reconheceu o paciente como sendo a pessoa para quem entregou o celular. Acrescentou que o paciente reside nas proximidades do local onde se deu a entrega do celular. Por fim, consignou-se que foram identificadas outras duas ocorrências com o mesmo “modus operandi”, ocorridas em datas próximas (29-maio-2025 e 30-maio-2025), com fortes indícios de que tenham sido praticadas pelo mesmo indivíduo, e consignou-se que o paciente figura como envolvido em 17 (dezessete) ocorrências policiais, além de ter passagem por um crime de roubo. Em 22-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente WESLEY DA SILVA ALBUQUERQUE, e autorizou busca e apreensão no endereço indicado. Fundamentou que as investigações reuniram um robusto acervo evidenciando a materialidade delitiva e indícios de autoria. Salientou que há perigo à ordem pública pelo estado de liberdade do paciente, diante do histórico de cerca de 17 incidências delituosas, sendo duas com o mesmo “modus operandi”, de maneira que, embora não se trate de delito com violência ou grave ameaça, o paciente estaria praticando golpes em série, inclusive valendo-se de linhas telefônicas adquiridas em nome de terceiros, tudo a evidenciar periculosidade social extrema, nos seguintes termos (ID 76552306): Cuida-se de representação (ID 243151607) formulada pela autoridade policial 21a Delegacia de Polícia pela PRISÃO PREVENTIVA e bem como autorização de BUSCA E APREENSÃO em desfavor do WESLEY DA SILVA ALBUQUERQUE, o qual está sendo investigado pela suposta prática de crime de estelionato eletrônico, por diversas vezes. A autoridade policial justifica o pedido de prisão preventiva do acusado com fundamento na garantia da ordem pública, em virtude do vasto histórico infracional do investigado, denotando ter uma vida voltada para a prática de ilícitos, inclusive com a repetição de delitos da mesma natureza e com idêntico modus operandi. Argumenta ainda que a prisão encontra respaldo na aplicação da lei penal, diante da elevada probabilidade de o investigado tentar se esquivar de eventual responsabilização criminal por meio da fuga para outro Estado. Quanto à busca e apreensão, assevera que tal medida se faz necessária tanto para a completa elucidação dos delitos quanto para possibilitar a eventual restituição à vítima do bem obtido de forma ilícita. Da prisão preventiva De acordo com o disposto no art. 312 do Cód. de Proc. Penal, "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". O art. 313, I, desse mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que "será admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4(quatro) anos". No caso em exame, as investigações policiais reuniram robusto acervo evidenciando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme relatório policial juntado sob ID 243157256. Por outro lado, entendo presente perigo à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do representado. Com efeito, de acordo com o relato da autoridade policial, o representado ostente um histórico de cerca de 17 incidências delituosas, sendo que em duas das ocorrências ele teria utilizado o mesmo modus operandi. Assim, embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, fato é que estando o representado praticando golpes em série, inclusive se utilizando de linhas telefônicas adquiridas em nome de terceiros, essas circunstâncias denotam sua periculosidade social extrema, autorizando em consequência sua prisão preventiva a fim de resguardar a ordem pública. Nesse diapasão, ressalte-se que o crime investigado é punido com pena privativa da liberdade máxima superior a 4(quatro) anos, de modo a se fazer presente o requisito previsto no inciso I do art. 313 do Cód. de Proc. Penal. Da busca e apreensão e do acesso a dados de aparelhos apreendidos Como se sabe, a Constituição Federal alberga em seu artigo 5o, inciso XI a inviolabilidade do domicílio, salvo quando houver consentimento do morador, em caso de flagrante delito ou desastre, para a prestação de socorro ou por determinação judicial. No âmbito infraconstitucional, o art. 240, § 1o do Cód. de Proc. Penal prevê hipóteses de busca e apreensão de objetos, produtos, armas ou qualquer coisa relacionadas com práticas delitivas. No caso em exame, a cautelar se faz necessária a fim de que sejam eventualmente apreendidos produtos dos crimes ou quaisquer outros objetos/armas relacionados com a atividade criminosa do representado. No tocante ao acesso aos dados de celulares eventualmente apreendidos, entendo também que os requisitos legais se fazem presentes, uma vez que a medida tem aptidão para colheita de “prova em investigação criminal e em instrução processual penal”, e é certo que essa prova não pode ser produzida por outros meios disponíveis à autoridade policial (artigos 1o e 2o da Lei número 9.296/96). 3. Dispositivo Diante do exposto, com fundamento nos artigos 240, 312, 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO os pedidos formulados na representação policial, para decretar a PRISÃO PREVENTIVA de WESLEY DA SILVA ALBUQUERQUE, filho de APARECIDA FRANCISCA DA SILVA e WESLEY DA SILVA ALBUQUERQUE, nascido em 25/03/2000, inscrito no CPF no 064.582.731-26. Ainda, DEFIRO o pedido formulado na representação policial, para Autorizar a BUSCA E APREENSÃO de “coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, entre outros que possam ser utilizados como elementos de prova à infração em tela”, no seguinte endereço: AV. PACHECO FERNANDES, CASA 18, VILA PLANALTO, Brasília/DF. Pois bem. Não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Primeiro. A decisão que decretou a prisão preventiva está baseada em elementos investigativos do caso concreto, que revelam indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Nota-se que os indícios de autoria não se limitam ao reconhecimento feito motorista do UBER FAST, que entregou o celular ao paciente, mas também estão calcados em diligências investigativas que vincularam um chip cadastrado em nome do paciente aos terminais telefônicos usados para entrar em contato tanto com a vítima como com o motorista do UBER FAST. Além disso, indicou-se que o paciente mora nas proximidades do local onde se deu a entrega do celular. Logo, presente o “fumus comissi delicti” necessário para a prisão preventiva, sendo certo que a via eleita não é adequada para averiguações mais detidas das provas, o que será feito na ação penal. Segundo. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e do “modus operandi” do crime, notadamente no emprego de linhas telefônicas em nome de terceiros, e na periculosidade extrema do paciente, que é suspeito de ter praticados outros dois crimes com o mesmo “modus operandi”, em datas próximas ao fato investigado, além de figurar em 17 ocorrências policiais e ter uma passagem por crime de roubo, de maneira que as condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da constrição cautelar. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator